Tribunal: STF
Processo: RE 95242
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-12-04
Data de publicação: 1981-12-04

Ementa:
CRIME CONTINUADO. NÃO BASTA PARA O RECONHECIMENTO DO CRIME
CONTINUADO A PRESENCA DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS, SE LHES FALTA A
VERIFICAÇÃO DE SER UM CRIME A CONTINUAÇÃO NECESSARIA DE OUTRO.
E PRECISO QUE O CRIME SUBSEQUENTE SEJA TIDO COMO CONTINUAÇÃO DO
PRIMEIRO.
A REITERAÇÃO DE CRIMES PELOS DELINQUENTES HABITUAIS NÃO CONSTITUI
CONTINUAÇÃO DELITIVA, MAS ATESTADO DE TEMIBILIDADE DO DELINQUENTE.
RE NÃO CONHECIDO.